Tribunal: TCU
Processo: 016.140/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4769/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.140/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Katherine Felipe Ferreira (XXX.828.521-XX); Luiz Fernando Pereira (XXX.370.898-XX); Romilson Cesar de Souza (XXX.460.708-XX); Sidiney Jose Henrique (XXX.313.807-XX); Silvio Antonio da Silva (XXX.435.478-XX); Tiago Antonio Ribeiro (XXX.495.996-XX); Uliane Brazolino Silva (XXX.126.226-XX); Vanessa Otoni Nogueira (XXX.211.116-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.